Tribunal: TJDFT
Processo: 0723841-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723841-42.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por EDUARDO NANTES BOLSONARO contra a sentença de ID 51206999, que resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar improcedentes os pedidos, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 51207008), em que postula o provimento do recurso, para a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes, para declaração de ilicitude da atuação da apelada e sua consequente condenação ao ressarcimento requerido na petição inicial – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Em contrarrazões (ID 51207010), a apelada alega, preliminarmente, deficiência da fundamentação, inovação recursal e ausência de interesse recursal para que a apelação não seja integralmente conhecida. No mérito, postula o não provimento do recurso. De acordo com o artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, (N)ão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nos termos do artigo 10, do mesmo Código, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento nos artigos 9o, caput e 10, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 às 15:40:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora